Tribunal: TJMT
Processo: 1049143-29.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049143-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[APOLINARIO ADILSON ROCHA - CPF: 291.968.766-20 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO DO BRASIL SA

APELADO:

APOLINARIO ADILSON ROCHA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150 E TEMA 1300 DO STJ. PAGAMENTO POR CRÉDITO EM CONTA E FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO RECEBIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO TITULAR. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória fundada em suposta má-gestão de conta vinculada ao PASEP, com condenação ao pagamento de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta individual do PASEP;

(
ii
) saber se a pretensão indenizatória está sujeita à prescrição quinquenal ou decenal;

(
iii
) saber se a Justiça Estadual é competente para o julgamento da demanda;

(
iv
) saber se o autor comprovou o não recebimento dos valores lançados na conta PASEP, à luz das modalidades de pagamento por
crédito em conta ou folha de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na operacionalização das contas PASEP, conforme fixado pelo STJ no Tema 1150, sendo parte legítima na presente demanda.

4. A prescrição aplicável é a decenal (art. 205 do CC), com termo inicial na data em que o titular da conta tem ciência do prejuízo, nos termos da tese firmada no Tema 1150/STJ.

5. A Justiça Estadual é competente, pois a controvérsia versa sobre relação de consumo e não envolve interesse jurídico direto da União, conforme também reconhecido no Tema 1150/STJ.

6. Nos termos do Tema 1300/STJ, nas hipóteses de pagamento por FOPAG ou crédito em
conta-corrente
, incumbe ao titular da conta PASEP comprovar o não recebimento dos valores.

7. A ausência de contracheques ou extratos bancários impedem o reconhecimento de falha na prestação de serviços, o que afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ.

2. A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, com termo inicial na data da ciência do prejuízo.

3. Compete à Justiça Estadual julgar ações que envolvam falha na prestação de serviço bancário pelo Banco do Brasil na gestão do
PASEP, desde que a União não figure como parte.

4. Nas ações que discutem saques por FOPAG ou crédito em conta, o ônus de provar o não recebimento dos valores incumbe ao titular da conta, conforme o Tema 1300 do STJ.

5. A ausência de comprovação do não recebimento dos valores impede o reconhecimento de responsabilidade civil do banco.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 373, I, e 85, §§ 2o, 6o e 11; CC, art. 205; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1300), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 10.09.2025; STJ, REsp 1.312.736/PE (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 28.10.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
BANCO
DO BRASIL
S.A.
,
ora Apelante,
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
3
a Vara
Cível
da Comarca
de
Cuiabá
-MT
, que nos autos d
a
Ação
de Indenização por Danos Materiais
,

julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos
iniciais,
nos seguintes termos:

“[...]

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de indenização por danos materiais ajuizada por Apolinário Adilson Rocha em desfavor do Banco do Brasil S.A., condenando o réu ao pagamento de 14.380,98 (quatorze mil, trezentos e oitenta reais e noventa e oito centavos), acrescido de juros de
mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo.

Como o autor decaiu de parte mínima, condeno o réu nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.
[...]
”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos
:

Preliminar.

Da ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que atua apenas como mero operador do Fundo PASEP, cuja administração compete ao Conselho Diretor vinculado à União;

Da incompetência da Justiça Estadual, por suposto interesse direto da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal;

Da prescrição da pretensão indenizatória;

Mérito Recursal.

Da inexistência de responsabilidade civil, sob o fundamento de inexistir falha na prestação dos serviços bancários.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
265310271
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo, no mérito, as
alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
265172316
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
APOLINARIO ADILSON ROCHA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
-MT, que nos autos da
ação de indenização por danos materiais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 14.380,98 (quatorze mil, trezentos e oitenta reais e noventa e oito centavos), acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Banco do Brasil S/A interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese:

(i) ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que atua
apenas como mero operador do Fundo PASEP, cuja administração compete ao Conselho Diretor vinculado à União;

(
ii
) incompetência da Justiça Estadual, por suposto interesse direto da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal;

(
iii
) prescrição da pretensão indenizatória;

(
iv
) violação aos
arts
. 338 e 339 do CPC, por não ter sido oportunizada a substituição da parte ré por aquele que entende ser o legítimo responsável;

e (v) inexistência de responsabilidade civil, sob o fundamento de inexistir falha na prestação dos serviços bancários.

O autor apresentou contrarrazões, rebatendo integralmente as alegações recursais. Sustentou, com base no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão das contas individuais do PASEP. Defendeu, ainda, a aplicação do prazo prescricional decenal e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos prejuízos apurados, pugnando, ao final, pela manutenção integral da sentença recorrida.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

1. Preliminar
es
.

1.1.
Da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A

O ponto fulcral da insurgência recursal reside na afirmação de que o Banco do Brasil não seria parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, sob o fundamento de que apenas atuaria como operador técnico do Fundo PASEP, sendo a administração do programa atribuída ao Conselho Diretor, vinculado à União Federal.

Tal alegação, no entanto, não se sustenta à luz do entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o julgamento do Tema 1.150 em sede de recurso repetitivo.

Naquele precedente, a 1a Seção do STJ, ao apreciar recursos representativos da controvérsia, fixou a seguinte tese jurídica vinculante:

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.”

A
ratio

decidendi
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça repousa sobre o reconhecimento de que, ainda que o Banco do Brasil atue sob diretrizes do Conselho Diretor, não se desincumbe da obrigação de zelar pela integridade das contas individuais sob sua guarda, respondendo por eventuais omissões ou falhas administrativas que comprometam os direitos dos titulares.

No caso concreto, a demanda não versa sobre validade dos critérios macroeconômicos de correção ou atuação normativa da União Federal, mas sim sobre eventual má gestão da conta individual do autor, cujos extratos e movimentações teriam sido gerenciados, exclusivamente, pela instituição financeira apelante.

Portanto, a alegação de ilegitimidade passiva deve ser afastada, por frontal divergência com a jurisprudência superior consolidada e de aplicação obrigatória (art. 927, III, do CPC).

É como voto.

1.
2. Da alegada prescrição
.

O apelante sustenta que a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição quinquenal. Mais uma vez, razão não lhe assiste.

O mesmo Tema 1.150/STJ fixou orientação inequívoca quanto ao prazo aplicável:

“A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.”

A terceira tese ali firmada complementa o raciocínio, ao estabelecer que:

“O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

No caso dos autos, conforme se extrai da documentação acostada, não houve demonstração de que o autor tivesse ciência inequívoca do prejuízo em momento anterior à propositura da ação. O fornecimento de extrato detalhado da conta PASEP e a constatação da defasagem nos valores creditados constituem, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, os marcos iniciais do prazo prescricional.

Assim, diante da ausência de prova de ciência anterior, impõe-se o reconhecimento da tempestividade da pretensão, nos termos do art. 205 do Código Civil.

É como voto.

1.3. Da incompetência da Justiça Estadual, por suposto interesse direto da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Ainda em sede de preliminar, o apelante alega que a presente ação deveria ser processada e julgada perante a Justiça Federal, sob o argumento de que a controvérsia envolveria interesses da União.

No entanto, tal entendimento não se sustenta diante do objeto da lide.

Nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, a Justiça Federal é competente para processar e julgar causas em que a União, suas autarquias ou empresas públicas federais figurem como partes.

Contudo, essa competência não é absoluta, sendo cabível a atuação da Justiça Estadual nos casos em que a demanda não envolva diretamente a União ou suas entidades, mas sim relação de consumo ou responsabilidade de instituição bancária privada, ainda que esta atue como agente financeiro em programas governamentais.

No caso dos autos, a controvérsia reside na suposta falha na prestação dos serviços bancários pelo Banco do Brasil, especificamente no que concerne à operacionalização de descontos e movimentações na conta bancária do apelado.

A demanda não versa sobre a validade de normas federais ou sobre relação jurídica diretamente estabelecida com a União, mas sim sobre a responsabilidade objetiva do banco apelante pelos prejuízos suportados pelo consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento consolidado de que, quando a ação judicial discute a regularidade dos atos
administrativos e operacionais do banco enquanto prestador de serviços financeiros, a competência é da Justiça Estadual, e não da Justiça Federal.

Neste sentido, é possível citar o entendimento consolidado do STJ sobre o Tema 1.150, que estabelece:

"Compete à Justiça Estadual o julgamento das ações em que se discutem eventuais falhas na prestação de serviços por parte da instituição financeira, mesmo que esta atue como agente operador de programas federais, desde que a União não tenha interesse jurídico direto na demanda."

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

2. Mérito Recursal.

2.1.
Do regime jurídico do PASEP e da sistemática de saques

O PASEP foi instituído pela Lei Complementar no 8/1970, sendo operacionalizado pelo Banco do Brasil, conforme o art. 5o do diploma legal. Com o advento da Constituição Federal de 1988, o programa foi encerrado para novos cotistas, permanecendo, contudo, as contas individuais acumuladas até então.

O julgamento do Tema 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça trouxe relevantes balizas quanto à sistemática de pagamento dos valores depositados nessas contas e à distribuição do ônus da prova nas ações judiciais que buscam a reparação de danos decorrentes de alegados desfalques.

Ficou assentado que os saques podem ocorrer por três modalidades:

i) saques em espécie nas agências do Banco do Brasil;

ii
) crédito em
conta-corrente
do beneficiário;

iii
) pagamento por folha de pagamento – PASEP-FOPAG.

No que tange às duas últimas modalidades — crédito em conta e pagamento em folha —, o STJ foi categórico ao fixar que o ônus de demonstrar o não recebimento dos valores compete ao titular da conta, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ademais, n
o caso concreto, verifica-se, a partir dos extratos de conta PASEP acostados aos autos
(id. 265171767)
, que os lançamentos questionados constam sob as rubricas “PGTO RENDIMENTO FOPAG” e “PGTO RENDIMENTO C/C”, indicando, respectivamente, pagamento via folha de pagamento e crédito em
conta corrente
.

Conforme a orientação consolidada no Tema 1.300/STJ, o autor, para comprovar o não recebimento dos valores lançados nestas modalidades, deveria ter apresentado contracheques ou extratos bancários de sua conta corrente, documentos aos quais tem acesso direto.

Todavia, não se verifica nos autos a juntada de qualquer documentação que demonstre a ausência de repasse dos valores supostamente devidos, não havendo qualquer contracheque ou extrato da conta de destino correspondente ao período dos lançamentos impugnados.

Consequentemente, não se desincumbiu o autor do ônus que lhe competia, sendo incabível, à luz da jurisprudência do STJ, a inversão ou redistribuição do ônus da prova neste contexto, como também foi esclarecido no julgamento do Tema 1.300.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUALIZADA PASEP. SAQUES QUESTIONADOS. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1300/STJ.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NÃO RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, em razão da alegada má-gestão de conta individualizada do PASEP vinculada ao recorrido, com condenação ao pagamento de R$ 161.647,84 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 1300/STJ quanto à distribuição do ônus da prova nas ações que versam sobre saques nas contas individualizadas do PASEP; (
ii
) saber se a ausência de comprovação do não recebimento dos valores pelo participante inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil do Banco do Brasil.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 1300, firmou tese no sentido de que, nas hipóteses de saque por crédito em conta ou por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o ônus de demonstrar o não recebimento dos valores é do titular da conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. No caso, os saques identificados nos extratos da conta do recorrido ocorreram sob as rubricas "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e "PGTO RENDIMENTO C/C", modalidades cujo ônus probatório compete ao participante. 5. A parte autora não apresentou contracheques ou extratos de sua
conta-corrente
do período correspondente para comprovar a inexistência dos créditos. 6. Diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a improcedência dos pedidos. 7. Não se verifica cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, pois a distribuição do ônus da prova e a ausência de elementos mínimos pela parte autora tornam desnecessária a produção dessa prova técnica. 8. Preclusa a oportunidade do apelante em requerer a produção da prova, não há nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes.

Tese de julgamento: “1. Nas ações que discutem saques nas contas individualizadas do PASEP por meio de crédito em conta ou por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), incumbe ao participante comprovar o não recebimento dos valores, nos termos do Tema 1300 do STJ. 2. A ausência de apresentação de extratos bancários ou contracheques pelo participante impede o reconhecimento de eventual irregularidade nos lançamentos da conta PASEP e afasta a responsabilidade civil do Banco do Brasil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1300), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.09.2025.

(N.U 1025275-05.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU
-LHE PROVIMENTO,

para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Por fim, ante o resultado do julgamento, inverto o ônus de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 6o e 11, do Código de Processo Civil, ressalvada, contudo, a gratuidade da justiça concedida ao autor, cuja exigibilidade permanecerá suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025